Tribunal: TJMT
Processo: 1009211-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009211-31.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ROMANZINI INFORMATICA LTDA - ME
AGRAVADO: PORTO PRESTADORA DE SERVICO EIRELI - ME e FLÁVIO PORTO CASTRO JUNIOR
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ROMANZINI INFORMATICA LTDA - ME contra decisão proferida em Ação De Reintegração De Posse Com Pedido De Liminar "Inaudita Altera Pars" C/C Indenização Por Perdas E Danos E Danos Morais n.o 1011856-20.2021.8.11.0003, da 4.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, proposta por PORTO PRESTADORA DE SERVICO EIRELI - ME e FLÁVIO PORTO CASTRO JUNIOR, em que se deferiu liminar de reintegração de posse.
A agravante aduz que “a parte autora não traz na inicial quaisquer provas do esbulho possessório, anexando a inicial fotografias aleatórias do prédio em litígio, não sendo demonstrada ou provada a suposta invasão, a parte anexa aos autos fotografias de um caminhão, induzindo que tal seria utilizado pela parte ré, para constrição de seus bens, não demonstrando o nexo das fotografias com a suposta invasão, são fotografias aleatórias, em nada comprovam as alegações expostas na exordial”.
Defende que a parte autora alega ter sofrido “esbulho pela parte agravante, porém, não comprova suas alegações, anexando aos autos provas no sentido contrário, demonstrando que o imóvel em litígio se encontra intacto com todos seus bens moveis”, bem como que seria necessária a realização de audiência de justificação.
Narra que, no “dia 18/05/2021 (terça -feira), um dia de semana, dia útil , a parte ré supostamente teria adentrado o imóvel sem ninguém perceber, retirando os bens da agravada, porém, ninguém percebeu o ato, não foi acionada a polícia militar para verificar os atos, nenhum funcionário da parte autora procedeu co m a comunicação dos superiores, não acionou os órgãos de segurança, nada fez, não documentaram os atos por meio de provas e vídeos, uma vez que as fotos anexadas não demonstram nada, se não um veículo de frete, muito comum em nossa cidade, sem o local onde estariam”.
Requer efeito suspensivo ao recurso e seu provimento no mérito, para se reformar a decisão agravada (id. 88648488).
É o necessário.
Decido.
O pedido liminar será deferido nos termos do art. 300 do CPC/2015, que estabelece que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
A posse justa está demonstrada pela parte agravada através de contrato de locação acostado aos autos, realizado com o agravante em 17/01/2017 e que ainda está em vigor (id. 88648493), sendo certo que, no corpo deste recurso, não se apontou qualquer inadimplemento por parte os agravados, destacando, ainda, que sua posse estaria preservada, sem violações pelo recorrente.
Entretanto, fotografias carreadas aos autos demonstram o desempenho da desocupação do imóvel objeto de litígio, e não de qualquer imóvel da cidade. Pontualmente, as fotografias foram retiradas no imóvel objeto da ação, o que traz força à tese de desocupação forçada e enfraquece as alegações do agravante, de que seria um carro qualquer, de frete, comum na cidade (id. 56281736).
Claramente se vê pessoas retirando pertences que seriam da parte agravada. Inclusive, alguns pertences podem ser vistos, anteriormente, em seu decido lugar, e, posteriormente, dentro do caminhão, como cadeiras de estofado de coloração azul.
Em que pese o agravante dizer que a parte agravada não teria procurado as autoridades policiais, ao contrário do alegado, depreende-se que houve registro de boletim de ocorrência em 21/05/2021, sobre fato de 18/05/2021 (id. 88933974, p. 33).
Há declarações de funcionários da agravada que explanam que estão sendo impedidos de exercer suas atividades desde 18/05/2021, por invasão de preposto do agravado, e que as atividades de prestação de serviços educacionais estão sendo prejudicadas (id. 88933974, p. 145/147).
A percepção de utilização da autotutela, em caso de eventual descumprimento de alguma norma contratual, é clara no presente feito.
Conforme julgados em casos análogos, “Não se admite que o locador, no exercício arbitrário de suas próprias razões, ingresse no imóvel locado sem autorização do locatário ou do Poder Judiciário, seja ele utilizado como residência ou local de trabalho. Assim agindo, o locador agiu de forma temerária e em total desconformidade com a legislação em vigor, deve ser suspensa a imissão da posse” (TJ-PR - AI: 00370764720178160000 PR 0037076-47.2017.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Roberto Antônio Massaro, Data de Julgamento: 01/02/2018, 12a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/02/2018)
Ante o exposto, indefiro a liminar.
Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora